Tribunal: STM
Processo: 7000900-65.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A materialidade do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é inequívoca e restou devidamente comprovada nos autos, especialmente por meio das provas testemunhal e documental, e do próprio depoimento do Apelante. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o porte de arma de fogo por militares da ativa, sem a devida autorização, em lugar sujeito à administração militar, caracteriza crime militar. 3. As condutas descritas no referido art. 14 da lei nº 10.826/03 constituem crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é necessária apenas a presunção do perigo, não havendo necessidade da materialização do dano. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000900-65.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CAIO XAVIER DE ASSIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR O
PRESENTE FEITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000900-65.2023.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: CAIO XAVIER DE ASSIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 14 DA LEI Nº
10.826/03. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA FRAGMENTARIEDADE DO
DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA EXCLUDENTES
DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A materialidade do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é inequívoca e restou
devidamente comprovada nos autos, especialmente por meio das provas
testemunhal e documental, e do próprio depoimento do Apelante.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o porte de arma de
fogo por militares da ativa, sem a devida autorização, em lugar sujeito à
administração militar, caracteriza crime militar.
3. As condutas descritas no referido art. 14 da lei nº 10.826/03 constituem
crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua
configuração é necessária apenas a presunção do perigo, não havendo
necessidade da materialização do dano. 5. Recurso conhecido e não provido.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento à Apelação da Defesa, para
manter a Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor do ex 3° Sgt do Exército CAIO XAVIER DE ASSIS, em face da sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 6ª CJM, que o condenou, por
unanimidade, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicialmente aberto, como
incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em
liberdade (Evento 1):
Depreende-se da Denúncia que o então militar do Exército foi flagrado
portando arma de fogo, sem documento de Porte (PAF), por ocasião de procedimento de
revista de pessoal e de veículo, realizado na saída dos militares do 6° Batalhão de Polícia do
Exército:
Narram os autos que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 16h40, o 3° Sgt
Temporário CAIO XAVIER ASSIS, foi encontrado no Corpo de Guarda do 6° Batalhão de
Polícia do Exército, portando uma Pistola sem documento de Porte (PAF).
Segundo o apurado, no dia dos fatos, o 1° Ten Luciano Nazário dos Santos filho procedia
revista pessoal e de veículos na saída de militares do 6° BPE quando, ao abordar o 3° Sgt
XAVIER, perguntou-lhe se estava portando armamento e se possuía o documento Porte de
Arma de Fogo (PAF). Ao responder que estava portando uma arma (Pistola Taurus, Número
de Série ABN 345517, 9mm, com 12 munições), sem o documento de porte, apenas o CRAF,
ato contínuo, foi recolhido o armamento e a documentação, sendo lhe dada a voz de prisão em
flagrante.
No seu interrogatório (pág.16), confessou a prática delituosa dizendo que portava sua pistola,
apenas com o CRAF e a trouxe para o Batalhão para praticar tiro durante o TAT (Teste de
Aptidão de Tiro).
Em resposta a diligência ministerial, a OM informou que militares podem trazer sua arma
para atividade na OM desde que com o documento de Porte (PAF), e o atual Chefe do 51° CT
não está concedendo porte de arma de fogo para militares temporários (respostas págs. 72 e
104).
Conforme previsto na Portaria Colog n° 126/2019, em seu artigo 11, o porte de arma de fogo
a sargentos temporários é excepcional.1
Documento CRAF da Pistola apreendido com o graduado (pág.75) .
Os elementos de provas produzidos no IPM anexo demonstram que o 3° Sgt CAIO XAVIER
ASSIS, de maneira livre e consciente, portava, ilegalmente, arma de fogo de uso permitido
(Pistola Taurus), dentro da OM, sem o documento porte de arma (PAF), em desconformidade
com as prescrições legais, incidindo assim, no tipo penal do artigo Art. 14 da Lei n°
10.826/2003.
Em razão do exposto, denuncio o 3° Sgt Ex CAIO XAVIER ASSIS como incurso nas sanções
previstas no artigo 14 da Lei n° 10.826/03, requerendo a Vossa Excelência que, recebida a
presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar por este Juízo
Castrense, até final condenação, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, todas
servindo no 51°Centro de Telemática. (...)
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 3/12/2021, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1).
Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
MPM (APM, Eventos 42, 44, 86, 88 e 89) e pela Defesa (APM, Eventos 132-134).
Posteriormente, o Réu foi qualificado e interrogado (APM, Eventos 216-218).
Em 28/2/2022, o Acusado foi licenciado do Exército (APM, Evento 94).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 225),
decorrendo, in albis, o prazo para a DPU (APM, Evento 226).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do acusado nos
termos da Denúncia (APM, Evento 229).
Na mesma fase processual, a Defesa suscitou a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União (JMU) para julgamento do feito.
No mérito, não contestou a autoria e a materialidade delitivas, e apenas
requereu que fosse aplicada a pena mínima, uma vez que o acusado possui reputação ilibada
no meio castrense, sem qualquer fato que desabone a sua conduta social e a sua
personalidade, sendo primário. Requereu, ainda, a aplicação da atenuante da confissão,
prevista no art. 72, III, “d”, do CPM (APM, Evento 234).
O CPJ para o Exército, por unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência
da JMU e, no mérito, julgou procedente a Denúncia, condenando o Apelante, nos termos
relatados.
A Defesa interpôs o presente recurso de Apelação, requerendo a reforma da
Sentença (Evento 1):
1. Seja declarada a incompetência da Justiça Militar para processamento e julgamento do
feito; 2. Seja REFORMADA a sentença para ABSOLVER o apelante em face da ausência
de lesividade, em virtude da aplicação do princípio da insignificância ou pela
desnecessidade de aplicação da lei penal no caso em concreto, bem como em razão da
atipicidade da conduta, visto que os arts 4º, §1º; 82 e 135, todos da Portaria nº51 do COLOG
concedem ex lege a autorização de transportar armas do titular de registros válidos e
Certificados Registros de armas integrantes das Forças Armadas. (Grifos nossos).
Em 3/11/2023, o MPM apresentou contrarrazões de Apelação, manifestando-se
pelo desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença condenatória (APM, Evento
330).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), por Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se
pelo conhecimento do Recurso; pela rejeição da preliminar arguida; e, no mérito, pelo
desprovimento recursal. (Evento 14).
Este é o Relatório.
VOTO
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Antes de analisar o mérito do recurso, mostra-se necessário enfrentar a
preliminar de incompetência suscitada pela DPU.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU)
A DPU sustenta a incompetência da JMU para processar e julgar o presente
feito, preliminar que foi, também, suscitada junto ao Juízo sentenciante, que a rejeitou.
A CRFB/1988 estabeleceu, em seu art. 124, a competência da JMU para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei.
A Lei nº 13.491/2017 estabelece como crimes militares aqueles previstos no
CPM e na legislação penal, quando praticados por militar em situação de atividade contra o
patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, o que abarca o
crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
1.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de
que, nos termos do art. 124 da CRFB/1988, a Justiça Militar da União é competente para
processar e julgar os crimes militares previstos no CPM e os denominados pela Doutrina
como "crimes militares por extensão", previstos na legislação penal comum ou extravagante,
quando praticados nas circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação
dada pela Lei nº 13.491/2017, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. 1. Este Tribunal entendeu que, embora o crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido esteja tipificado em legislação especial - Lei nº 10.826/2003 - e não tenha
um tipo penal correspondente no CPM, a conduta perpetrada pelo militar, em local sujeito à
Administração Militar, atrai a incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e "e", do
Código Castrense, sobretudo após a nova Lei nº 13.491/17, que alterou a redação do
apontado artigo, estendendo a definição de crime militar para alcançar, além dos crimes já
previstos na Lei Penal Castrense, os dispositivos penais existentes exclusivamente na
legislação comum. 2. Claro está que a conduta do militar se adequa, perfeitamente, ao crime
disposto no Estatuto do Desarmamento, pois ele portava, no interior da OM, durante o
serviço, arma de fogo e munições sem a necessária autorização legal, incorrendo no crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM. 3. O pleito defensivo
de absolvição, por ausência de culpabilidade, em decorrência da inexigibilidade de conduta
diversa, não merece prosperar. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000836-60.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 07/10/2021. Data de Publicação: 16/11/2021.) (Grifo
nosso.)

7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. DELITO
PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93. (...) A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição
de crime de natureza militar, após a alteração redacional do inciso II do art. 9º do Codex
Milicien; e sobre o exercício da competência constitucional e legal desta Justiça Militar da
União para apreciar, no contexto previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no
Código Penal comum e em Legislação Especial praticados por civis. A lex materiae milicien
não se limitou a descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial somente
aqueles considerados "estritamente militares". Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou
os crimes de tipificação indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados
"crimes militares por extensão". Resta inconteste que a novel redação do art. 9º, inciso II,
do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos militares federais, redefiniu o conceito
de crime de natureza militar e ampliou significativamente a competência desta Justiça
castrense, inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao status do
agente. Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os crimes previstos na Lei de
Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU, sempre que praticados em
detrimento de patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar,
pelo que resta inquestionável a atração da competência desta Justiça especializada federal.
Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000018-11.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de
Publicação: 25/9/2020) (Grifos nossos.)
É digno de nota que, nos termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as
hipóteses de crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares,
e/ou o patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os
primados da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, diante do disposto no art. 124 da CRFB/1988, que confere à Justiça
Militar a competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, não há que
se falar em arbítrio do legislador na previsão de novos crimes militares, uma vez que os
delitos elencados envolvem, indubitavelmente, a proteção de bens e de interesses jurídicos
castrenses.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela DPU de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar o presente feito.

DO MÉRITO
Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não assiste razão à DPU,
pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para a demonstração da autoria e da
materialidade delitivas, justificando a manutenção da decisão do Juízo sentenciante.
Consta nos autos que, no dia 16/9/2021, durante a revista pessoal e de veículos,
na saída do Corpo da Guarda do 6º Batalhão de Polícia do Exército, o então militar, ora
Apelante, foi flagrado portando uma Pistola TAURUS, modelo G2C, nº de série ABN345517,
9mm, com 12 munições, declarando naquela ocasião que possuía o CRAF (Certificado de
Registro de Arma de Fogo), mas que não detinha o Porte de Arma de Fogo (PAF). (APM,
Evento 1, Doc. 1).
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, os depoimentos das testemunhas são categóricos e elucidativos ao
comprovarem a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo por parte
do Apelante, o então 3° Sgt CAIO XAVIER DE ASSIS que, inclusive, tinha pleno
conhecimento de que não podia trazer arma de fogo para o Quartel, mesmo sendo de sua
propriedade e com o seu Certificado de Registro (CRAF), sem que tivesse o documento legal
para portar o referido armamento (PAF).
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes pontos de convergências nos
depoimentos das testemunhas e do próprio acusado, considerados pelo Juízo sentenciante:
O 1º Ten. LUCIANO NAZÁRIO DOS SANTOS FILHO – Oficial responsável
pela revista do Acusado, afirmou que os militares, inclusive o réu, sabiam da determinação
legal de que deveriam obter o PAF, além do CRAF.
Ressaltou que se deveria solicitar o Guia de Tráfego para o fim de transportar
arma e que o acusado, no dia da revista, portava a arma com o carregador municiado, o que
não seria permitido, pois mesmo munido da Guia de Tráfego, a arma deveria estar
desmuniciada.
Destacou, também, os pontos comuns de convergências nos Depoimentos do 1º
Ten. LUCIANO NAZÁRIO DOS SANTOS FILHO, do 3º Sgt. RICARDO BENTO DE
CARVALHO ANDRADE JUNIOR, do TC MARCO ANTÔNIO STOPA, do MAJOR
TARCISIO DO NASCIMENTO ARAÚJO, e do acusado CAIO XAVIER DE ASSIS
(APM, Eventos 44, 133, 217), no sentido de que:
- todos os militares, no dia dos fatos, passaram pela revista na saída do
Batalhão; que os militares interessados na aquisição do armamento eram orientados, pela
Seção de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), no sentido de que o CRAF conferia
aos seus detentores somente a posse do armamento, e que precisavam pedir a Guia de
Tráfego ao Comandante da OM.
- o art. 11 da Portaria COLOG N° 126/2019 afirma que o porte de arma de fogo
para os Sargentos temporários é excepcional, dependendo da discricionariedade do
Comandante, no caso, do Chefe do 51º CENTRO DE TELEMÁTICA.
Em seu depoimento, CAIO XAVIER DE ASSIS admitiu que, ao ser
abordado, encontrava-se com a arma na mochila e não possuía PAF, o qual não havia
solicitado, em razão de saber que, na época do acontecido, o seu Comandante estava negando
a concessão do PAF. Ademais, o Apelante confessou que sabia que não poderia portar arma
de fogo sem o PAF dentro da Organização Militar.
Ressalta-se que a Portaria nº 126 do COLOG
2, de 22/10/2019, que dispõe sobre
a aquisição, o registro, o cadastro, a transferência, o porte e o transporte de arma de fogo,
bem como a aquisição de munições e de acessórios de arma de fogo por militares do
Exército, em serviço ativo ou na inatividade, estabelece por força do art. 11, que a
autorização de porte de arma de fogo para sargento temporário tem natureza excepcional, a
critério do Comandante.
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, segundo consta nos autos, e conforme bem delineado na
sentença vergastada, mostra-se incontroverso que o acusado, de forma livre, voluntária e
consciente, ao ser abordado pela equipe de serviço, portava a Pistola TAURUS, modelo G2C,
nº de série ABN345517, 9mm, com 12 munições, sem a autorização devida.
Verifica-se também que o acusado, na oportunidade, tinha perfeita compreensão
de que sua conduta estava em desacordo com as normas do Exército.
Assim agindo, a conduta perpetrada pelo réu adequa-se, perfeitamente, ao tipo
penal do art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento):
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Entende este Relator que não há margem para dúvidas quanto à materialidade, a
autoria e a culpabilidade do apelante, considerando que as provas testemunhal e documental,
e o próprio depoimento do Apelante, mostram-se suficientes idôneos à confirmação da
sentença condenatória prolatada pelo CPJ da Auditoria da 6ª CJM.
Este Tribunal vem decidindo, de forma reiterada, que o porte de arma de fogo
por militares da ativa, sem a devida autorização, em lugar sujeito à administração militar,
caracteriza crime militar:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03 (ESTATUTO DO
DESARMAMENTO). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PORTE SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA MILITAR. PUNIÇÃO. ESTATUTO REPRESSIVO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O tipo penal constante do art. 14 do
Estatuto do Desarmamento, está inserto no capítulo IV do citado dispositivo e trata-se de
crime militar por extensão. In casu, a autoria e a materialidade do crime restaram
devidamente comprovadas pela prova oral coligida, isto é, os depoimentos colhidos em juízo,
bem como o interrogatório do Acusado em sede de IPM. A alegação de negativa de autoria em
juízo, sem lastro probatório, não é apta a excluir a culpabilidade do Acusado Impera no
âmbito do Direito Penal Castrense o princípio do livre convencimento motivado, de forma que
as declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo
que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos, como
no presente caso. Precedentes desta Corte. O porte, sem autorização, de armamento em área
militar deve ser punido com o rigor da lei penal militar. Ingressar, sem autorização, com
armamento em Área Militar, além de criar um ambiente hostil, põe em risco a regularidade
da atividade no interior da OM e perturba a ordem militar do quartel. O entendimento
predominante desta Corte é no sentido de caber a aplicação da pena de multa aos tipos penais
que a contenham no preceito secundário. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000631-94.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 09/02/2023, Data de
Publicação: 27/02/2023)
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. 1. Este Tribunal entendeu que, embora o crime de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido esteja tipificado em legislação especial - Lei nº 10.826/2003 - e não
tenha um tipo penal correspondente no CPM, a conduta perpetrada pelo militar, em local
sujeito à Administração Militar, atrai a incidência do art. 9º, inciso II, alíneas "a", "b" e
"e", do Código Castrense, sobretudo após a nova Lei nº 13.491/17, que alterou a redação do
apontado artigo, estendendo a definição de crime militar para alcançar, além dos crimes já
previstos na Lei Penal Castrense, os dispositivos penais existentes exclusivamente na
legislação comum. 2. Claro está que a conduta do militar se adéqua, perfeitamente, ao crime
disposto no Estatuto do Desarmamento, pois ele portava, no interior da OM, durante o
serviço, arma de fogo e munições sem a necessária autorização legal, incorrendo no crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c o art. 9º, inciso II, do CPM. 3. O pleito defensivo
de absolvição, por ausência de culpabilidade, em decorrência da inexigibilidade de conduta
diversa, não merece prosperar. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. (APELAÇÃO N.º
7000836-60.2020.7.00.0000 - Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI - Revisor(a): ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA - Data de Autuação: 11/11/2020 - Data de Julgamento: 07/10/2021 -
Data de Publicação: 16/11/2021) (grifo nosso)
DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE E DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL
A Defesa alega a ausência de lesividade, bem como requer a aplicação do
princípio da insignificância aos fatos típicos narrados.
A alegada atipicidade da conduta, em razão da ausência de lesão ao bem
jurídico, não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que a prática do crime
do art. 14 do Estatuto do Desarmamento caracteriza situação potencialmente grave à
segurança orgânica das Instituições Militares, maculando de forma objetiva a Hierarquia e a
Disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do
art. 142 da Constituição da República.
As condutas descritas no referido art. 14 da Lei nº 10.826/03 consistem em
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração é necessária
apenas a presunção do perigo, não havendo necessidade da materialização do dano.
Merece destaque trecho da Sentença a quo, que, acertadamente, avaliou como
inadmissível a conduta do Réu, em desrespeito às regras e à ordem militares (APM, Evento 6,
Sentença):
É desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta. A conduta do réu de portar,
transportar, manter sob guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação regulamentar do Ministério da Defesa e Exército Brasileiro,
qual seja, a Portaria nº 126 do Comando Logístico (COLOG), indica, com toda certeza, a
ousadia da atitude, a quebra de confiança e da disciplina militar, podendo colocar em
iminente risco a sua própria vida e a dos companheiros de Caserna.
Nesse sentido, também, é a posição deste Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA LEI MAIOR. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO
IMEDIATO E AO REGULAR FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR.
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME. I. Descabe acolher a tese Defensiva de atipicidade da conduta, tendo em vista
que o modus operandi foi suficiente para desguarnecer o posto de serviço e deixar a
Organização Militar em risco. II. Inexiste evidência de qualquer causa excludente de ilicitude,
o Réu era imputável no momento do crime, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu
ato, sendo-lhe exigível conduta diversa. III. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade comprovadas,
inexistência de causas legais ou supralegais de exclusão do crime, impondo a manutenção da
condenação. IV. Desprovimento do Apelo. Decisão Unânime. (STM - Apelação nº 7000508-
62.2022.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Julgado em 20/04/2023.
Publicado em 26/05/2023). (Grifo nosso).
Por fim, no caso concreto, não há que se cogitar em aplicação dos princípios da
insignificância ou da fragmentariedade da norma penal em razão da necessidade da tutela dos
bens jurídicos envolvidos, como bem asseverado pela PGJM, in verbis:
(...) É fato com gravidade suficiente, lesividade e ofensividade expressivas ao bem jurídico
tutelado, aspectos jurídicos essenciais no caso concreto que atraem a incidência da norma
penal em testilha. Impossível cogitar in casu a aplicação do postulado da insignificância como
requer a il. defesa, à míngua dos vetores fundamentais para essa acolhida.(...)(Evento 14).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença recorrida,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366604v5 e do código CRC 577ccb65.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/11/2024, às 15:6:1
1. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo
quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.
2. DO TRANSPORTE DE ARMAS E MUNIÇÕES Art. 30. O transporte da arma de fogo pertencente a militar sem
autorização para portá-la deverá ser feito com a respectiva Guia de Tráfego. §1º A solicitação e a expedição da Guia de
Tráfego dar-se-á conforme Instrução Técnico Administrativa expedida pela Diretoria de Fiscalização de produtos
Controlados. §2º A arma de fogo poderá ser transportada com a respectiva munição, obedecido o limite anual de aquisição
de munição.Art. 11. Excepcionalmente, poderá ser concedida autorização para portar arma de fogo, desde que sejam
caracterizados os fatos e as circunstâncias que a justifiquem, para: I - sargentos temporários; e II - cabos, taifeiros ou
soldados em serviço ativo ou na inatividade. §1º A autorização para portar arma de fogo é concedida pelo comandante,
chefe ou diretor da OM/OPIP de vinculação do proprietário da arma devendo ser publicada em boletim interno.
7000900-65.2023.7.00.0000
40001366604 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR